Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707858-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO FERNANDES TAVORA AGRAVADO: ISABEL SOARES GUERRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BERNARDO FERNANDES TAVORA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0007955-02.2003.8.07.0004, revogou o despacho que determinou fosse sobrestado o feito até o julgamento, em definitivo, do agravo de instrumento outrora interposto. O agravante narra que o Juízo singular entendeu que o prosseguimento do feito poderia causar gravame injusto ao executado agravante, tendo decidido pelo seu sobrestamento. Contudo, apresentado pedido de reconsideração pela exequente, o juízo singular “ignorou a existência de decisão anterior favorável ao Executado, e a revogou sem a interposição do recurso adequado.” Defende que a reforma dos atos processuais pressupõe a interposição do recurso cabível, não sendo o pedido de reconsideração meio idôneo para retratação do juízo, por ausência de previsão legal e inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que o feito seja sobrestado até o julgamento definitivo do agravo de instrumento outrora interposto. Preparo devidamente recolhido nos IDs 44319697 e 44319696. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 148785998, autos de origem: De fato, considerando a ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pelo executado, conforme Decisão ID 145720652, reconsidero a Despacho ID 146487018. Nesse passo, em observância ao disposto no Art. 35, IV, da Resolução I, de 05/01/2017, do Tribunal Pleno, bem como com fulcro no teor do parágrafo único do Art. 891 do CPC, estipulo como condição específica para a realização da alienação judicial, o seguinte: - Que seja considerado vil o preço inferior a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação do bem. Nesta oportunidade, considerando o teor do documento ID 40744402, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado nos autos - IDs 40744134 e 40744134. Após, resolvida a questão acima, remetam-se os autos ao NULEJ, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias à realização do leilão eletrônico do bem em questão. A propósito, transcrevo o Despacho de ID 146487018, autos de origem: Por ora, aguarde-se o julgamento, em definitivo, do agravo interposto. I. No caso paradigma, o executado, ora agravante, interpôs agravo de instrumento no 0742477-59.2022.8.07.0000, sem pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Nos termos dos citados artigos do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo pelo Juízo está adstrito ao pedido da parte, o que não ocorreu no caso em tela. Com efeito, não se mostra escorreito o decisium que determinou o sobrestamento do feito até julgamento, em definitivo, do agravo de instrumento em epígrafe (Despacho de ID 146487018), pelo que correta a decisão agravada que, considerando a ausência de efeito suspensivo, a pedido da parte, reconsiderou o entendimento outrora delineado. Isso porque, a qualquer tempo, o juiz pode rever seus atos e exercer o juízo de retração, corrigindo o erro cometido e exercendo a prestação jurisdicional plena. Nesta ilação, a despeito de não possuir uma forma descrita no Código de Processo Civil, nada obsta que o pedido de reconsideração seja o instrumento hábil para o juízo reexaminar o seu decisium, sem que seja necessária a interposição do recurso pela parte para alteração do julgado pelo próprio juízo. Portanto, correta a decisão agravada. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 9 de março de 2023 17:03:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador